Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INVIABILIDADE. SÚMULA 15 DO TJDFT. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da Súmula no 15 da jurisprudência do TJDFT, o habeas corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais, além de haver recurso cabível contra o indeferimento do pedido.
2. Habeas corpus não conhecido.